Tribunal: STF
Processo: HC 82422
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: Prisão processual: superação do tempo da condenação imposta
na sentença de primeiro grau na pendência de apelação da defesa, a
pleitear absolvição, e do MP, contra a sentença absolutória quanto
à imputação de outro crime: direito à liberdade.
1.      Dado o direito do condenado à detração (Cpen, art. 42), é
manifesto que a pendência do seu próprio recurso contra a condenação
não impede a extinção da pena privativa da liberdade, se o tempo
desta é superado pela duração da prisão preventiva.
2.      Dado o art. 593 ("A apelação da sentença absolutória não
impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade") - parece
irrelevante que também penda de julgamento apelação do Ministério
Público, que vise, não à exacerbação da pena aplicada, mas sim à
condenação do réu, em concurso, por infração penal diversa.